Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0706500-88.2018.8.07.0018 APELANTE: CEYNA MARIA VASQUES BORGES APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível que foi devidamente apreciada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por ocasião do acórdão constante no ID 10939730, ensejando a interposição de recurso extraordinário (ID 11481559), bem como contrarrazões (IDs 11967396 e 12208700). Decido. O presente caso não preenche a hipótese descrita no art. 4°, §1°, da Portaria GPR 1.151, de 24 de junho de 2019, que estabelece: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Não consta dos autos eletrônicos pedido que seja albergado por esse plantão judiciário, até mesmo em face da natureza da tramitação do recurso extraordinário e seus consectários. Diante do manifesto equivoco ocorrido no sistema PJe quando do protocolo e distribuição do presente feito para o regime plantonista, determino o retorno dos autos para que seja redistribuído, na forma do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília,28 de outubro de 2019 18:43:46. ROMAO CICERO DE OLIVEIRA